Tribunal: TJPA
Processo: 0008640-98.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008640-98.2014.8.14.0401

APELANTE: EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NO IPL, PORÉM, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NARRANDO O FATO E CONFIRMANDO SER O RÉU O AUTOR DO DELITO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA PARTE DISPOSITIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3.

Dosimetria da pena: os vetores de culpabilidade e circunstâncias do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

4.

A majorante de concurso de agentes e do uso de arma de fogo possuem fundamentação concreta, narrada no capítulo fundamentação da sentença, não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ;

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008640-98.2014.8.14.0401

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
EMERSON ALMEIDA OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada na data de 23/01/2023 pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs
a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa,
para cumprimento em regime fechado, pela prática do
crime descrito no art. 157, § 2.ª, inciso II c/c § 2.º-A, inciso I, todos do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

A denúncia foi recebida na data de 27 de junho de 2014.

Em suas
razões recursais
(17/07/2022) requer a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, da fixação do aumento da pena na terceira fase em seu mínimo legal e modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(11/08/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (20/09/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento apenas para que seja reduzido o quantum de aumento da pena na terceira fase da dosimetria além da recomendação de que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos da defesa do recorrente, a materialidade e a autoria do delito do crime de roubo restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante e seus colegas de crime cercaram a vítima e subtraíram todos os seus pertences, inclusive apontando uma arma de fogo para sua cabeça, ameaçando-a de morte caso não lhes obedecesse. Os policiais militares que efetuaram a prisão foram acionados e conduziram o apelante e seus companheiros à delegacia de policial onde realizado o flagrante. A vítima foi chamada a reconhecer os assaltantes na delegacia e pegar os seus pertences.

Na delegacia, a vítima reconheceu o apelante como uma das pessoas que lhe assaltaram.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, a ofendida Geyse Evelyn Pantoja Portugal declarou:

Embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, as declarações dos policiais militares Ismaelino Ribeiro Cantão e Sílvio Ferreira Mendonça, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da vítima.

Ambas as testemunhas foram quem abordaram o veículo onde o recorrente e seus colegas estavam. Presos em flagrante, levaram eles para a a delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima. Ressalte-se que os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertencia à vítima e a outros, não tendo como ser afastada a imputação feita ao recorrente.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem o veículo e sua onde o recorrente e seus companheiros estavam; reconhecem que o recorrente eram quem estava dirigindo o veículo, além da recuperação de objetos pessoais da vítima que estavam dentro daquele carro e que lhe foram depois devolvidos.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor não está bem fundamentado. Trata-se de postulado com fundamentação genérica e lacônica e não pode ser aceita para agravar a pena do recorrente. Logo, neutralizo-a.

b)

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“lhe são desfavoráveis, em razão de ter retido a liberdade da vítima por um determinado período.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado.
As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

No caso presente, a
restrição da liberdade, conforme leitura dos autos, não foi longa o suficiente a não ser o necessário para a prática do crime, de modo que será neutralizada.

Sobre o novo montante que deverá ser fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Diante disso, considerando a neutralização de ambas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base pra o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, aumentando a pena no percentual de 2/5, face ter incidido em duas majorantes.

Arguiu a defesa a diminuição da pena pela ausência de fundamentação que motivasse o aumento da pena em 2/5, em flagrante ofensa ao disposto na Súmula 443, do C. STJ que exige fundamentação concreta para proceder tamanha exasperação.

Sobre esse tema, a fundamentação concreta não precisa estar fundamentada na parte que o Magistrado
a quo
fica o aumento com a aplicação das referidas majorantes, posto que está na parte do dispositivo da sentença penal. A motivação especifica deve estar na parte da fundamentação, cerne da sentença de mérito, local onde o magistrado expõe seus motivos de fato e os motivos de direito que enfim, nortearão a parte dispositiva da sentença.

O juiz primevo demonstrou na fundamentação sua motivação para a aplicação das duas majorantes em tópicos específicos na parte fundamentação da sentença.

Sobre o reconhecimento das majorantes na fundamentação, o STJ decidiu:

“
EMENTA HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 440/STJ. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO ESTABELECIDO MOTIVADAMENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

– Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

– Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime – dois agentes envolvidos na empreitada criminosa, com emprego e disparo de armas de fogo, no interior da residência das vítimas. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.

(...)

– Habeas corpus não conhecido.”

(STJ -
HABEAS CORPUS Nº 379.699 - SP (2016/0306595-5)
, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data de Julgamento: 02/02/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2017)

Logo, mantenho a pena aumentada no mesmo patamar aplicado pelo juiz primevo, 2/5, aplicando-a na nova pena-base, e fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva do apelante que agora será fixada em definitivo em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024